Tribunal: TCU
Processo: 035.908/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 198/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. Luiz Pimentel Sobral, referente ao subitem 9.2 do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara , em 10 (dez) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como alertando-o sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU, de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 158/160). 1. Processo TC- Processo 035.908/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Luiz Pimentel Sobral, ex-Prefeito (CPF XXX.372.055-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irecê/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Michel Soares Reis (14620/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Irec/BA; Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (35.692/OAB-BA), representando Luiz Pimentel Sobral.